Tribunal: TJBA
Processo: 8142976-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142976-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENOB - CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S/S LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA LORDELO RODRIGUES COUTO

APELADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
CENOB – Centro de Oncologia da Bahia S/S Ltda.
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução de Título Extrajudicial n.º 8142976-41.2021.8.05.0001, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.

2.

A extinção foi motivada pela decretação da liquidação extrajudicial da parte executada,
Saúde Casseb Assistência Médica Ltda.
, conforme Resolução Operacional ANS n.º 2.792/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decretação da liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde impõe a extinção ou a suspensão da execução; e
(ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liquidação extrajudicial de operadoras de planos de saúde, nos termos do art. 24-D da Lei nº 9.656/1998 e do art. 18, a, da Lei nº 6.024/1974, impõe a suspensão das ações e execuções em curso, e não sua extinção.

4.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao considerar que a liquidação extrajudicial implicaria novação da dívida ou perda superveniente do objeto, fundamentos que não encontram respaldo legal.

5.

A obrigação da executada permanece válida, devendo o crédito ser habilitado no processo de liquidação, conforme regime jurídico aplicável.

6.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial impõe a suspensão do processo executivo, assegurando ao credor o direito de habilitação do crédito junto ao liquidante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para determinar a suspensão da execução até o encerramento da liquidação extrajudicial da executada.

Tese de julgamento
:

1.

A liquidação extrajudicial de operadoras de planos de saúde impõe a suspensão, e não a extinção, das execuções ajuizadas contra a liquidanda.

2.

O credor tem direito à expedição de certidão de crédito para habilitação no processo de liquidação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 24-D; Lei nº 6.024/1974, art. 18, a; Resolução Normativa ANS nº 522/2022, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, Apelação n. 5003112-44.2022.8.24.0011, Rel. Erica Lourenço de Lima Ferreira, j. 14.11.2024;

TJSC, Agravo de Instrumento n. 5044491-61.2023.8.24.0000, Rel. José Agenor de Aragão, j. 25.01.2024;

TJSP, Apelação n. 0082060-94.2018.8.26.0100, Rel. Vito Guglielmi, j. 30.04.2019;

TJDF, Agravo de Instrumento n. 0024737-81.2012.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, j. 30.01.2013;

TJMG, Apelação Cível n. 5039603-85.2020.8.13.0024, Rel. Mônica Libânio, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º

8142976-41.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
CENOB - CENTRO DE ONCOLOGIA DA BAHIA S/S LTDA
e Apelado

SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator